Tribunal: TJMT
Processo: 1001280-11.2021.8.11.0021
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001280-11.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Cargo em Comissão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE COCALINHO MT - CNPJ: 04.171.873/0001-18 (APELADO), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE COCALINHO (APELANTE), MARCIO CONCEIÇÃO NUNES DE AGUIAR (APELANTE), MARCIO CONCEICAO NUNES DE AGUIAR - CPF: 014.711.181-18 (APELANTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COCALINHO - CNPJ: 00.965.145/0001-27 (APELANTE), MUNICIPIO DE COCALINHO - CNPJ: 00.965.145/0001-27 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CARGOS EM COMISSÃO – PERCENTUAL MÍNIMO A SER OCUPADO POR SE
RVIDORES EFETIVOS – 80% (OITENTA POR CENTO) – ARTIGO 52, DA LEI N. 006/2014, DO MUNICÍPIO DE COCALINHO/MT – NÃO OBSERVÂNCIA – ILEGALIDADE RECONHECIDA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DESPROVIMENTO – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME
.

O artigo 52, da Lei Municipal n. 006/2014, embora mencione a expressão “funções e cargos de confiança”, na verdade a vontade do legislador era se referir a cargos em comissão.

Comprovado, por meio de provas pré-constituídas, que pelo menos 80% (oitenta por cento) dos cargos comissionados não são preenchidos por servidores efetivos, resta configurada a violação a direito líquido e certo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, interposto pelo Município de Cocalinho/MT, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Água Boa/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pelo Recorrido, concedeu a sentença postulada, determinando que procedesse à adequação do percentual de servidores exercendo cargo comissionado, nos termos da Lei Municipal n. 006/2014 (id. 160789680, págs. 01/03).

O Recorrente pretende a reforma da sentença atacada, alegando que função de confiança não se confunde com cargo em comissão, visto que aquela é ocupada exclusivamente por servidores efetivos e este exercido por servidores de livre nomeação e exoneração, destinado às atribuições de direção, chefia e assessoramento.

Sustenta que os cargos apontados na inicial, pelo Apelado, são comissionados e, portanto, não há qualquer ilicitude nas nomeações realizadas.

O Apelado apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Apelo (id. 160789683, págs. 01/03).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pelo desprovimento do Apelo e, de consequência, pela ratificação da sentença, em Reexame (id. 165099158, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório,
trata-se de
Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, interposto pelo Município de Cocalinho/MT, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Água Boa/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pelo Recorrido, concedeu a sentença postulada.

Denota-se que o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cocalinho/MT impetrou Mandado de Segurança, contra ato, tido como coator, praticado pelo Prefeito Municipal do referido Município, consistente no descumprimento do previsto no artigo 52, da Lei Municipal n. 006/2014 que estabelece que 80% (oitenta por cento) dos cargos comissionados devem ser exercidos por servidores efetivos.

Defendeu, na inicial, que há, no referido Município, 45 (quarenta e cinco) cargos comissionados e que apenas 19 (dezenove) são ocupados por servidores efetivos, o que contraria o disposto na legislação municipal.

Afirmou que a violação a direito líquido e certo é incontestável e, ao final, postulou o deferimento da liminar e, no mérito, a concessão da segurança.

O Magistrado
a quo
indeferiu o pedido liminar (id. 160789651, págs. 01/02) e, no mérito, concedeu
a ordem postulada, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Ante o exposto, resolvo o mérito do presente writ e, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil,
CONCEDO A SEGURANÇA
buscada pela parte impetrante para determinar que o Prefeito do Município de Cocalinho /MT proceda com a adequação do percentual de funcionários exercendo funções de confiança, nos termos da lei municipal aplicada no caso. (Sic).

Contra essa decisão, o Município de Cocalinho/MT interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

A Constituição da República Federativa do Brasil, no seu artigo 37, inciso V, estabelece que as funções de confiança devem ser exercidas exclusivamente por servidores efetivos e que os cargos comissionados devem ser preenchidos por servidores de carreira (efetivos), nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei. Veja-se:

Art. 37 – (...):

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;

No Município de Cocalinho/MT, a Lei Municipal n. 006/2014, no seu artigo 52, dispõe que, pelo menos, 80% (oitenta por cento) das “funções e dos cargos de confiança” devem ser ocupados por servidores efetivos,
in verbis
:

Art. 52. Pelo menos 80% (oitenta por cento) das funções e cargos de confiança serão ocupadas por servidores efetivos do quadro único do Poder Executivo Municipal, atendidos os requisitos estabelecidos para a sua designação, a serem regulamentados por meio de portaria emitida pelo Secretário titular da pasta.

Analisando o dispositivo transcrito, entendo que, embora conste “funções e cargos de confiança”, a vontade do legislador municipal, na verdade, era se referir a cargos em comissão.

Com efeito, é sabido que as funções de confiança devem ser preenchidas exclusivamente por servidores efetivos, ou seja, 100% (cem por cento). Logo, o percentual mínimo de 80% (oitenta por cento), previsto no referido artigo 52, da Lei Municipal n. 006/2014, refere-se aos cargos em comissão.

Interpretação diferente macularia a norma transcrita de inconstitucionalidade.

Registro que tanto as funções de confiança, como os cargos comissionados, pressupõem uma relação de confiança entre o administrador e o servidor ocupante do cargo. Contudo, a fixação de percentual mínimo a ser exercido por servidores efetivos, nos termos da CRF, somente é permitida para os cargos em comissão.

Nessa quadra, não há dúvidas de que houve equívoco do legislador municipal ao mencionar, no citado dispositivo legal, “cargos de confiança”, quando deveria ser
cargo em comissão.

Frise-se que o próprio Recorrente reconheceu, ao responder a notificação extrajudicial do Apelado, que o artigo 52, da Lei n. 006/2014, se tratava de cargo comissionado. Veja-se:

Reportando ao comunicado, datado de 21 de janeiro de 2021, versando sobre o cumprimento do
art. 52 da Lei Complementar no 006/2014
, informamos a vossa senhoria que temos um grande número de servidores efetivos nomeados
em cargos comissionados
, e, se ainda não atingimos o percentual estipulado na Lei, procuraremos atender, na medida do possível. (id. 160786894, pág. 01).

Dessa forma, demonstrado por meio de provas pré-constituídas que o Município de Cocalinho/MT, ora Apelante, não respeita o previsto no artigo 52, da Lei Municipal n. 006/2014, já que, dos 45 (quarenta e cinco) cargos comissionados existentes, apenas 19 (dezenove) cargos são ocupados por servidores efetivos, resta configurada a violação a direito líquido e certo.

Por tais considerações o desprovimento do Apelo é medida que se impõe.

Do Reexame Necessário

Em vista da análise feita no Recurso de Apelação do Município de Cocalinho/MT, a sentença deve ser ratificada, na íntegra, conforme decidido no Apelo.

Com essas considerações, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
deve ser ratificada
.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Município de Cocalinho/MT
e, em Reexame,
RATIFICO
o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2023